Tribunal: TJDFT
Processo: 0721079-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ameaça. Violência doméstica. Provas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 mês e 16 dias de detenção, em regime semiaberto, pelo crime de ameaça, no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. As provas – depoimentos da vítima e de testemunha - firmes e coerentes, no sentido de que o réu ameaçou causar mal injusto e grave à vítima – disse que iria matá-la –, tendo causado temor concreto à vítima, justificam a condenação pelo crime de ameaça.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1655371, 07032953520198070012, Relator: Desa. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 8/2/2023.